Tribunal: TJES
Processo: 5029483-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029483-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
PROCON –
MULTA –
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SIN
GULAR –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. No caso dos autos, ainda que o apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, observa detidamente as peculiaridades do caso, dirimindo toda controvérsia em sua integralidade.

2.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

2
.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3
.
Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, em decorrência de uma reclamação realizada por uma cliente do apelado, a qual, alegou suposta não entrega de contrato de operação PRONAF, e cobrança de valores superiores ao acordado, certo é que o valor estipulado pelo Procon (R$ 18.524,35 – dezoito mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

4.
Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pelo Magistrado singular na importância de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado no processo administrativo instaurado em face do recorrido, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5029483-84.2021.8.08.0024

APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇ
ÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

contra a r. sentença acostada no ID nº 6783408, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória contra si ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido, para, além de confirmar o pedido liminar,
“
reduzir
em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.001.19-0037452 (SEP nº 88811603)”.

Na oportunidade, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC.

Nas razões colacionadas no ID nº 6783410, o apelante alega, em síntese, que (i) a r. sentença objurgada seria nula por ausência de fundamentação; (ii) a multa aplicada observou o princípio de legalidade, de modo que a dosimetria foi observada em consonância com os parâmetros legais; (iii) não há que se falar em redução da multa; e (iv) é impossível o Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo.

Por seu turno, o apelado, em sede de contrarrazões no ID 6783416, pugna pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de ação anulatória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Alega a parte autora que uma parte consumidora compareceu ao Procon, alegando contratação de crédito rural, cujo pagamento ocorreria a maior em relação aos termos contratados. Por conta disso, solicitou-se a exibição de diversos documentos à requerente. A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo nº 32.001.001.19-0037452 (SEP nº 88811603), tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 5.280 VRTEs, sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Entretanto, a requerente alega: (i) prescrição da pretensão punitiva administrativa por descumprimento do prazo da Lei nº 9.784/1999; (ii) vício de fundamentação da decisão administrativa; (iii) inexistência de ilícito consumerista de sua parte; e (iv) ausência de proporcionalidade na fixação do valor da multa.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo em questão, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade do processo administrativo. Alternativamente, se não for acolhido o pedido anulatório, pleiteou-se pela redução do valor da multa administrativa, ante a alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade.

Após o processamento da demanda, o MM. Juiz
a quo
prolatou r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo a analisar.

Sustenta, inicialmente, o apelante, que a sentença primeva seria nula, já que ela teria reduzido, sem qualquer critério, a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Contudo, ao contrário do que sustentado em seu recurso, não observo a alegada insuficiência de fundamentação no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que o apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, observa detidamente as peculiaridades do caso, dirimindo toda controvérsia em sua integralidade.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

Ultrapassado tal ponto, a respeito do valor da multa arbitrada, sustenta o apelante que o art. 57 do CDC estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
1
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON.
REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

Recurso improvido. Sentença mantida. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. (...)
(TJES; APL-RN 0025167-84.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022)
(grifei)

____________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a autarquia alegue que a Instrução de Serviço nº 019/2008 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que as decisões administrativas indicadas nos autos ostentam alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelada, e objetivamente somente foi efetivamente especificado o porte econômico do hospital. 2. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa,
na medida em que o
quantum

de R$208.300,19 (duzentos e oito mil e trezentos reais e dezenove centavos), apurado em dois processos administrativos instaurados em menos de três meses de diferença, sem que tenha se verificado dano ao consumidor (conforme registrado pelo presentante do Ministério Público, ao sugerir o arquivamento do inquérito civil que ensejou a reclamação ao Procon Estadual), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, o que é suficiente à redução da sanção.
3. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AC 0015915-91.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 16/12/2021)
(grifei)

____________________

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO A PATAMAR DESPROPORCIONAL
. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 2.
O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). 4. Não obstante, visando ao atendimento do caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas, não poderia a multa ser reduzida ao valor da vantagem auferida. 5. Merece reforma parcial a sentença, para que o valor da multa aplicada pelo Procon seja reduzido tão somente ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A redução do valor da multa a este patamar respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190261503, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, em decorrência de uma reclamação realizada por uma cliente do apelado, a qual, alegou suposta não entrega de contrato de operação PRONAF, e cobrança de valores superiores ao acordado, certo é que o valor estipulado pelo Procon (R$ 18.524,35 – dezoito mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pelo Magistrado singular na importância de 50% (cinquenta por cento) do valor fixado no processo administrativo instaurado em face do recorrido, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL VALOR DA MULTA REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. Em atenção a o grande porte econômica da apelada, a gravidade mediana da infração e a consideravelmente pequena vantagem auferida, bem como os precedentes deste e.Tribunal, razoável a redução dos valores de cada uma das multas em 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor originalmente fixado pelo PROCON Municipal
.
3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130163785, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

_________________________

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. QUANTUM DA PENALIDADE. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DE 50%. PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade. 2) O §1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do Procon em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56). 3) Embora o recorrente sustente a ausência de fundamentação na aplicação da penalidade, não foi colacionado cópia do procedimento administrativo (e decisões proferidas pelo Procon) que resultou na aplicação da multa objeto de discussão, razão pela qual impossível se mostra aferir a alegada falta de juridicidade.
4) Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 5) In casu, o valor da multa (R$ 64.557,85), por falha na prestação de serviço adicional do cartão de crédito de um consumidor, se mostra excessivo, de maneira que é necessária a respectiva redução, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 ) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com redução do valor da penalidade aplicada em 50% (cinquenta por cento) e consequente alteração dos ônus sucumbenciais
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190036184, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que possa pensar o recorrente, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 57 do CDC ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso manejado pelo apelante, majoro a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada, na forma do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029483-84.2021.8.08.0024

APELANTE: PROCON -
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço se trata de Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor devido à Sentença proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada pelo Banco do Brasil S/A julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon
.

O eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso ao fundamento de que “
a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, em decorrência de uma reclamação realizada por uma cliente do apelado, a qual, alegou suposta não entrega de contrato de operação PRONAF, e cobrança de valores superiores ao acordado, certo é que o valor estipulado pelo Procon (R$ 18.524,35 – dezoito mil e quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado
”, mantendo, pois, a Sentença objurgada.

Após a análise dos autos e porque em situações semelhantes tenho adotado idêntico posicionamento ao ora encampado pelo E. Relator, tenho por bem acompanhá-lo a fim de negar provimento ao Apelo interposto pelo Procon.

É como voto.